Tribunal: CARF
Processo: 19515.722973/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA EM PARTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Os embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, para que seja suprido o ponto sobre o qual o julgador não se pronunciou, não se acolhendo os embargos em relação à omissão apontada relativa a questão que não se constituiu em motivação para o lançamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
É admissível a concessão de efeitos infringentes aos embargos, quando o suprimento da omissão implicar a alteração do próprio resultado do julgamento.
BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS A EMPREGADOS EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA. SÚMULA CARF No 149.
A concessão de bolsas de estudo de curso superior a empregados em virtude de previsão contida na convenção coletiva de trabalhadores se enquadra nas hipóteses de exclusão do salário de contribuição previdenciário, não devendo compor a base de cálculo das contribuições.
Nos termos da Súmula CARF no 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS A DEPENDENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias e devidas a terceiros em relação valores pagos a título de bolsas de estudos de graduação ou de pós-graduação oferecidas a dependentes de empregados vinculados à empresa, ainda que esse benefício esteja previsto em convenção coletiva de trabalho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722973/2013-54
ACÓRDÃO
2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA- OSEC
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA EM PARTE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Os embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, para que
seja suprido o ponto sobre o qual o julgador não se pronunciou, não se
acolhendo os embargos em relação à omissão apontada relativa a questão
que não se constituiu em motivação para o lançamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
É admissível a concessão de efeitos infringentes aos embargos, quando o
suprimento da omissão implicar a alteração do próprio resultado do
julgamento.
BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS A EMPREGADOS EM VIRTUDE DE
CONVENÇÃO COLETIVA. SÚMULA CARF No 149.
A concessão de bolsas de estudo de curso superior a empregados em
virtude de previsão contida na convenção coletiva de trabalhadores se
enquadra nas hipóteses de exclusão do salário de contribuição
previdenciário, não devendo compor a base de cálculo das contribuições.
Nos termos da Súmula CARF no 149, não integra o salário de contribuição a
bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos
empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos
casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.
BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS A DEPENDENTES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
2
Não há previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias e
devidas a terceiros em relação valores pagos a título de bolsas de estudos
de graduação ou de pós-graduação oferecidas a dependentes de
empregados vinculados à empresa, ainda que esse benefício esteja
previsto em convenção coletiva de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os Embargos de Declaração, rejeitando-os quanto à apontada omissão de que o auxílio
educação não foi extensivo à totalidade dos funcionários, e, na parte acolhida, em dar-lhes efeitos
infringentes, para que a conclusão e a ementa sejam alteradas, a fim de dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento bolsas de estudos de curso superior, pagas
exclusivamente a funcionários, bem como para que se observe o cálculo da multa mais benéfica
para a obrigação principal, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (suplente convocado),
Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) contra o Acórdão 2202-010.376, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão plenária de 4 de outubro de 2023.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
3
Conforme consta do Despacho de admissibilidade dos embargos:
A Fazenda Nacional alega que o acórdão embargado incorreu em omissões na
análise da matéria pagamento de bolsas de estudo.
Argumenta que a turma julgadora deu provimento parcial ao recurso voluntário
para “excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos a bolsas de
estudos de curso superior”, sustentando que há possibilidade de pagamento de
curso superior se enquadrar na norma isentiva, conforme Súmula CARF no 149.
Todavia a turma deixou de se manifestar sobre a extensão dos pagamentos de
bolsas de estudo concedidas a parentes, bem como sobre a cumprimento do
pressuposto da extensividade do auxílio-educação a todos os empregados.
Por meio de Despacho de Admissibilidade, a Presidente desta 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção entendeu por dar seguimento aos embargos de declaração opostos por
entender haver as omissões apontadas nos embargos, relativas à matéria pagamento de bolsas de
estudo:
Do exposto, verifica-se que não houve análise, pela turma julgadora, das
condições legais para a exclusão da verba do campo de incidência das
contribuições previdenciárias. Ademais, da análise dos termos do recurso
voluntário do contribuinte (fls. 2687 a 2757), constata-se que a matéria sequer
foi objeto de alegações recursais.
Assim, restam evidenciadas as omissões/obscuridade no acórdão embargado.
Considerando que o então Conselheiro Relator não mais compõe esta Turma, os
autos forma a mim distribuídos para análise dos embargos opostos pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Uma vez admitidos os embargos, passo à sua análise.
As alegações de omissão no acórdão embargado apresentadas pela embargante
são:
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “excluir da base de cálculo do
lançamento os valores relativos a bolsas de estudos de curso superior”.
A e. 2a Turma sustentou que há possibilidade de curso superior se enquadrar na
norma isentiva, conforme Súmula CARF no 149:
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
4
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (Destacou-se)
Contudo, a e. Turma não apresentou manifestação sobre a bolsa de estudos
concedidas aos parentes dos empregados. Vejamos o relatório fiscal:
II.3 – Das bolsas de estudo Durante a análise dos registros contábeis do
contribuinte, foram encontradas despesas referentes a bolsas de estudos
concedidas a seus empregados e parentes, previstas na convenção coletiva dos
trabalhadores (conta contábil– 41108201).
...
Também não houve no voto, manifestação sobre o cumprimento do pressuposto
da extensividade do auxílio-educação a todos os empregados, para serem
isentos da incidência de contribuição previdenciária.
De fato, conforme consta do voto condutor do Acórdão embargado, quando da
análise das preliminares de mérito:
Os fatos geradores foram as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais no contexto das (i) Bolsas de estudos de
cursos de graduação e pós-graduação concedidas a funcionários e familiares; ...
A matéria foi decidida da seguinte forma:
- Base de cálculo em excesso. Controvérsia quanto as bolsas de estudos.
O recorrente não se conforma com a autuação pela concessão de bolsas de
estudo de graduação e pós-graduação a empregados e parentes em virtude de
previsão contida na convenção coletiva de trabalhadores.
A autoridade lançadora sustenta que “o ensino superior de graduação e pós
graduação não estão excluídos do salário de contribuição previdenciário” e a DRJ
sintetiza: “A concessão de bolsas de estudo de curso superior não se enquadra
nas hipóteses de exclusão do salário de contribuição previdenciário, devendo
compor a base de cálculo das contribuições.”
Muito bem. A matéria merece reforma. Isto porque, não podem as bolsas de
estudo neste contexto compor base de cálculo, considerando que não contém
escopo remuneratório para retribuir trabalho. A Súmula CARF no 149 bem
resume a solução ao dispor que: “Não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em
período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o
lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o
fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.”
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
5
Sendo assim, neste capítulo, assiste razão ao recorrente, devendo-se decotar da
base de cálculo do lançamento o cômputo como remuneração do levantamento
das concessões de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação a empregados
e parentes em virtude de previsão contida na convenção coletiva de
trabalhadores.
São duas as omissões apontadas, quais sejam:
1 – a primeira delas é que a Turma não apresentou manifestação sobre a bolsas
de estudos de graduação ou de pós-graduação oferecidas a dependentes de empregados.
Nos termos do Relatório Fiscal:
Durante a análise dos registros contábeis do contribuinte, foram encontradas
despesas referentes a bolsas de estudos concedidas a seus empregados e
parentes, previstas na convenção coletiva dos trabalhadores (conta contábil–
41108201).
...
Partindo-se da planilha, primeiramente foram excluídos os valores de Bolsas de
Estudos concedidas aos filhos dos funcionários relativas ao Ensino Médio. Feito
isso, foram somados, então, para cada competência, os valores das bolsas de
graduação e pós-graduação concedidas, chegando-se à base de cálculo mensal.
Sobre estes valores mensais foi calculada a contribuição correspondente à parte
patronal (vinte por cento), SAT (um por cento) e Terceiros (quatro e meio por
cento).
A planilha com o cálculo da Base de Cálculo citada no parágrafo anterior encontra-
se no Anexo 24 – “Base de Cálculo Bolsas”.
Os valores referentes à parte patronal encontram-se no levantamento “BS”.
Analisando as referidas planilhas (anexos 23 e 24), nota-se que de fato as referidas
bolsas foram concedidas tanto a funcionários/professores, bem como a cônjuges e filhos de
funcionários/professores.
Convém repetir os termos da Súmula CARF no 149, fundamento utilizado para a
exclusão das bolsas de graduação e pós-graduação da base de cálculo do lançamento:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (grifei)
A leitura do verbete sumular não deixa dúvidas que este somente se aplica às bolsas
concedidas aos empregados, não contemplando aquelas fornecidas aos dependentes destes.
Quanto a estas últimas, transcrevo inicialmente os dispositivos legais que
regulamenta a matéria, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
6
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
...
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
Abro parêntese para registrar que em 2011 o dispositivo legal acima foi alterado
pela Lei no 12.513, de 2011, a partir da qual foi instituída isenção para empresa quando esta arcar
com plano educacional ou bolsa de estudos que vise à educação básica dos empregados e de seus
dependentes, o que não é o caso dos autos.
Posto isso, trata-se de norma isentiva, de forma que para afastar a imposição
tributária há que se cumprir os requisitos específicos dispostos na norma que disciplina o favor.
Isso porque no ordenamento vigente optou-se por estabelecer que as normas isentivas tributárias
devam ser interpretadas de forma literal, conforme dispõe o art. 111, II, do CTN.
Contudo, conforme destacado no Relatório Fiscal, as bolsas de estudo objeto da
autuação foram ofertadas também a dependentes dos empregados do Sujeito Passivo, que não
estavam contemplados pela norma isentiva na redação vigente à época dos fatos geradores, de
forma que não há como considerar satisfeitos os critérios estabelecidos para a isenção diante do
desrespeito da norma de regência.
O conceito de salário de contribuição contido no art. 28 da Lei no 8.212/1991,
abrange a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos
empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades,
de forma que para a inclusão das utilidades disponibilizadas pela empresa àqueles que lhe
prestam serviços na base de cálculo da contribuição previdenciária dependerá da verificação dos
seguintes requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
7
No caso concreto, o pagamento de bolsas de estudos de graduação ou de pós-
graduação aos dependentes dos empregados constitui-se em ganhos habituais percebidos sob a
forma de utilidades constituindo-se base de cálculo da remuneração uma vez que:
1 - possui caráter oneroso, pois os empregados deixaram de pagar as mensalidades,
o que se constitui em salário indireto e portanto possui caráter oneroso;
2 – foi concedido de forma habitual, pois foi oferecido de forma regular aos
empregados da empresa em benefícios de seus dependentes;
3 - possui também caráter contributivo, eis que oferecido no contexto da relação
laboral, como contraprestação ao trabalho, concedido em razão de os beneficiários dos mesmos
prestarem serviço à contribuinte.
Dessa forma, estão presentes todas as condições postas pela lei para que a verba
seja considerada remuneração.
Com relação à alegação que tais bolsas estavam previstas em Convenção Coletiva
de Trabalho, esta não tem o condão de excluir a incidência de contribuições previdenciárias sobre
a remuneração dos trabalhadores, por ausência de previsão legal nesse sentido. Conforme
disciplina o art. 176 do CTN:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. (Grifou-se)
Assim, o fato de o benefício estar previsto em Convenção Coletiva de Trabalho não
exime o Sujeito Passivo da incumbência de recolher contribuições previdenciárias decorrentes de
sua concessão, quando constatado que restaram descumpridas as regras necessárias ao
reconhecimento da isenção.
Diante do exposto, com razão à embargante no que toca à impossibilidade de
exclusão da base de cálculo dos valores pagos a título de bolsas de estudos de graduação ou de
pós-graduação oferecidas a dependentes de empregados, devendo ser reformado o Acórdão
embargado neste particular, inclusive com relação às ementas relativas a matéria embargada e à
conclusão, que passam a ter a seguinte redação:
EMENTA:
BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS A EMPREGADOS EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO
COLETIVA. SÚMULA CARF No 149.
A concessão de bolsas de estudo de curso superior a empregados em virtude de
previsão contida na convenção coletiva de trabalhadores se enquadra nas
hipóteses de exclusão do salário de contribuição previdenciário, não devendo
compor a base de cálculo das contribuições.
Súmula CARF no 149. Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de
graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.056 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722973/2013-54
8
à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio
se referir a educação de ensino superior.
BOLSAS
DE
ESTUDO
CONCEDIDAS
A
DEPENDENTES.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não há previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias e devidas a
terceiros em relação valores pagos a título de bolsas de estudos de graduação ou
de pós-graduação oferecidas a dependentes de empregados vinculados à
empresa, ainda que esse benefício esteja previsto em convenção coletiva de
trabalho.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir do
lançamento bolsas de estudos de curso superior pagas exclusivamente a
funcionários, bem como para que se observe o cálculo da multa mais benéfica em
relação a obrigação principal até a competência 11/2008, na forma do art. 35 da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%.
2 - A segunda omissão apontada é que não houve no voto manifestação sobre o
cumprimento do pressuposto da extensividade do auxílio-educação a todos os empregados,
para serem isentos da incidência de contribuição previdenciária.
Entretanto, essa acusação não consta do relatório fiscal, de forma que pressupõe-se
que houve o oferecimento das bolsas à totalidade dos funcionários, não cabendo a este Colegiado
apreciar tal questão, eis que não compõe a lide.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher em parte os Embargos de Declaração, rejeitando-
os quanto à apontada omissão de que o auxílio educação não foi extensivo à totalidade dos
funcionários, e, na parte acolhida, por dar-lhes efeitos infringentes, para que a conclusão e a
ementa sejam alteradas conforme proposto no corpo deste voto, de forma que se dê provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento bolsas de estudos de curso superior pagas
exclusivamente a funcionários, bem como para que se observe o cálculo da multa mais benéfica
em relação a obrigação principal até a competência 11/2008, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3695
DF CARF MF
Original